Tribunal: TJES
Processo: 0001364-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON RUFINO SIQUEIRA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou os réus pelos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento e a nulidade das provas por suposta violação de domicílio; no mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão do decurso do prazo prescricional reduzido pela menoridade relativa dos apelantes; (ii) estabelecer se subsistem provas válidas e suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas diante da licitude do ingresso domiciliar e da ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, porque, regulada pela pena concretamente aplicada e reduzido o prazo prescricional pela metade nos termos do art. 115 do Código Penal, o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença ultrapassa o prazo legal.

4. Afasta-se a alegação de nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso policial decorre de fundadas razões indicativas de crime permanente em situação de flagrância, em conformidade com o Tema 280 do STF e precedentes do STF e STJ.

5. Reconhece-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito de tráfico, pois o auto de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial nem ostenta grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.

6. Aplica-se o art. 386, II, do CPP para absolver os apelantes do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porque a deficiência da prova técnica impede a demonstração segura da existência do fato típico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A menoridade relativa do agente reduz pela metade o prazo prescricional e pode ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

2. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito em crime permanente.

3. A ausência de laudo toxicológico definitivo somente pode ser suprida excepcionalmente por laudo provisório elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente, sob pena de ausência de prova da materialidade e absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 243290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg-REsp 2.208.189/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000022-22.2013.8.08.0061, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001364-92.2022.8.08.0048

APELANTES: NILTON RUFINO SIQUEIRA E WANDERSON DA VITORIA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à defesa, no que concerne ao delito disposto no art. 12 da Lei nº 11.343/2006, pois consumou-se a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi proferida no dia 14/03/2025, conforme afere-se do ID 18680226.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face dos réus é de 04 (quatro) anos, visto que foram condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (29/08/2022 – fl. 127 do ID 18680213) e o dia de publicação da sentença (14/03/2025, ID 18680226), verifica-se o transcurso de

2
(
dois
) anos,
06
(
seis
)
meses e
1
4
(
quatorze
)
dias
.

Contudo, ambos os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, circunstância que enseja a redução do prazo prescricional pela metade, conforme dispõe o art. 115 do mesmo diploma legal, fixando-o em 2 (dois) anos, ao que verifica-se que o lapso temporal transcorrido ultrapassa o prazo prescricional aplicável.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade e a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela defesa e declaro prejudicados os pedidos de mérito relativos à condenação nas iras do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Isso posto,
DECLARO
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
OS
RÉ
US

COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART.
12 DA LEI 10.826/
03
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001364-92.2022.8.08.0048

APELANTES: NILTON RUFINO SIQUEIRA E WANDERSON DA VITORIA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NILTON RUFINO SIQUEIRA
e
WANDERSON DA VITORIA JUNIOR

contra a r. sentença de ID 18680226, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 12, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas definitivas em 06 (seis) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em razões recursais (ID 18680233), a defesa pugna, em sede preliminar,
(i)
pela extinção da punibilidade atinente ao crime da Lei do Desarmamento, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;
(i
i
)
pela nulidade decorrente de suposta ilegalidade da prisão em flagrante, sob a tese de ingresso desautorizado de policiais. No mérito, requer
(i
i
i
)
a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna
(
i
v
)
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18680795, pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para o fim de declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição, em relação ao artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Parecer da Douta Procuradoria, ao ID 18951559, no mesmo sentido.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03 do ID 18680212):

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 13h:36 min, Policiais Militares, após informações recebidas através do Disque Denúncia, prosseguiram até a Rua Das Dálias, no Bairro Fazenda Cascata, neste município e comarca, quando avistaram um indivíduo com camisa nas cores preto e vermelho, comercializando entorpecentes e entrando na residência de nº 223.

De imediato, os referidos Policiais se aproximaram e enquanto o indivíduo adentrava a residência, puderam ouvir ele falando com outra pessoa “acorda, olha o que já vendi... estou vendendo mais que você”, momento em que foi abordado pelos policiais e identificado como Wanderson da Vitória Júnior.

Posteriormente, os Policiais adentraram a residência e encontraram outro indivíduo deitado, sendo este identificado como Nilton Rufino Siqueira.

Durante a abordagem, os Policias encontraram com Wanderson o montante de R$ 40,00 (quarenta reais) e 03 (três) “pedras de crack”, enquanto com Nilton, encontraram uma sacola de “chup chup” com 28 (vinte e oito) “pinos de cocaína”, assim como encontraram dentro da residência um pote com 06 (seis) palitos e 01 (uma) “bucha de maconha”, 10 (dez) “pedras de crack”, 01 (uma) munição calibre .22 LR, marca CBC, e a quantia de R$ 467,25 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) em notas miúdas.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Nilton e Wanderson e eram destinadas à comercialização.

Materialidade e autoria comprovada através do auto e apreensão de fls. 31/32, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 42/43.

Assim agindo, infringiram os denunciados as normas contidas
no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/2003
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da Preliminar

D
e
Alegada Violação de Domicílio

A defesa sustenta a nulidade da entrada no imóvel, os quais passo a análise.

Inicialmente, a argumentação é pautada na alegada ilicitude por derivação, sob a teoria dos frutos da árvore envenenada. Entendo pois, que tal proposição não prospera.

No tocante à alegada ausência de consentimento válido para o ingresso no domicílio, a defesa sustenta ser indispensável a comprovação inequívoca da anuência do morador, afirmando, para tanto, que a atuação dos policiais militares teria ocorrido de forma arbitrária.

Todavia, essa linha argumentativa desconsidera o real fundamento jurídico que amparou a atuação policial, tendo em vista que o ingresso não se deu exclusivamente por suposto consentimento dos apelantes, mas pela existência de fundadas razões, caracterizadoras de justa causa, a indicar a ocorrência de crime permanente em seu interior, em conformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616).

De maneira convergente, a mesma Corte Superior estabeleceu que
“Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada.”
(STF, HC 243290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2025 PUBLIC 12-03-2025).

O contexto fático evidencia que as autoridades se deslocaram ao local após denúncias pretéritas, repassadas via CIODES, acerca de intensa comercialização de entorpecentes. A diligência culminou na visualização de atitude suspeita por parte de um dos réus que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou material ilícito, configurando, de forma objetiva e inequívoca, o estado de flagrância que precedeu o ingresso na residência.

No interior do imóvel, foram localizados o restante das drogas e a munição, circunstâncias que se amoldam perfeitamente à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

O ingresso no domicílio, portanto, foi legitimado pela conjugação de fatores que configuram a justa causa. Nessas circunstâncias, a situação de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, encontrava-se objetivamente configurada, autorizando o ingresso imediato no local para cessar a atividade criminosa e apreender o corpo de delito.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024) –
destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024) -
destaquei

Dessa forma, conclui-se que a entrada no imóvel foi plenamente justificada, as diligências foram realizadas dentro dos parâmetros constitucionais e legais, e as provas colhidas são absolutamente lícitas.

II. Da Pretensão Absolutória

De outro turno, a defesa sustenta, alternativamente, que é devida a absolvição dos recorrentes em razão da ausência de provas, devendo ser aplicada à hipótese o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, ao examinar detidamente os autos, verifica-se a ausência do laudo pericial definitivo, elemento indispensável à formação da convicção sobre a materialidade do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do laudo definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, desde que o laudo de constatação provisório:

(i) apresente grau de certeza idêntico ao definitivo e (ii) tenha sido elaborado por perito oficial (
AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27
.0
3.2023
).

O mesmo entendimento é adotado por este Eg. Tribunal, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM GRAU DE CERTEZA. AUSÊNCIA DA PROVA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.”
(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
2. O Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente não apresenta grau de certeza idêntico ao definitivo, considerando que não fora elaborado por perito oficial, mas por peritos ad hoc sem qualificação nos autos, tampouco foi realizado qualquer teste químico nas substâncias apreendidas, baseando-se apenas em observações sensoriais.
3. A ausência da prova da materialidade do delito em comento, como no presente caso, não enseja a nulidade do julgamento, como pugnou o Parquet, mas sim, a absolvição do acusado, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, Apelação Criminal nº 0000022-22.2013.8.08.0061, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, data de julgamento: 21/07/2023
) (destaquei)

No caso em comento, vislumbra-se que o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas acostado às fls. 45/46, dos autos digitalizados (ID 18680212), apresenta informações escassas e incompletas. O documento não especifica a quantidade exata dos materiais apreendidos em gramas, tampouco detalha o procedimento adotado para a realização do exame ou identifica as substâncias analisadas.

Ademais, observa-se que o laudo provisório em questão não foi elaborado por perito oficial, mas por delegado. Assim, resta também não atendido o segundo requisito fixado pelo STJ, que exige a chancela de perito oficialmente designado para que o laudo provisório possa suprir a ausência do definitivo.

Urge destacar, ainda, que o próprio documento indica que as características dos entorpecentes serão, posteriormente, detalhadas no laudo toxicológico definitivo.

Em outras palavras, evidencia-se a inviabilidade de se admitir o laudo provisório como prova da materialidade delitiva, uma vez que o referido documento não foi produzido por perito, tampouco indica qualquer teste realizado sobre o material apreendido, o que impede a constatação, com grau mínimo de certeza, da presença dos elementos físicos e químicos aptos a caracterizar as substâncias como entorpecentes.

Em situações análogas, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, no qual o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e 826 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. A defesa ajuizou revisão criminal, alegando nulidade da condenação por ausência de prova idônea da materialidade delitiva, que foi julgada improcedente.
3.
A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, mas admite-se, em situações excepcionais, a comprovação por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

4. No caso, consta do acórdão que negou o laudo toxicológico preliminar está em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos, com especial destaque para a própria confissão do acusado. 5. Não se constatou a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem a ação revisional, nem contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos. 6. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.208.189; Proc. 2025/0130721-1; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025)
(grifei)

_____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS QUE NÃO PORTOU AOS AUTOS. Diligência que incumbia à acusação, que nada requereu nesse sentido, assentindo com o encerramento da instrução. Substituição da atuação probatória do órgão acusador vedada ao juiz. Art. 3ºa do CPP. Imprescindibilidade da prova.
Laudo preliminar que não ostenta os requisitos do definitivo, e não supre a prova. Absolvição. Apelação prejudicada. Absolvição de ofício.

(TJRS; ACr 5002931-97.2024.8.21.0159; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Regis de Oliveira Montenegro Barbosa; Julg. 24/04/2025; DJERS 30/04/2025)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. Viabilidade. Inexistência de laudo toxicológico definitivo.

ausência de provas acerca da materialidade delitiva em relação ao delito de tráfico de drogas.
precedentes. absolvição decretada. inteligência do art. 386, II, do CP. (...) recurso conhecido e provido, reconhecimento,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 35 da Lei de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ser instado a se manifestar sobre a matéria, firmou o entendimento de que o laudo provisório de constatação de substância entorpecente só pode ser utilizado para comprovar a materialidade do crime de forma excepcional, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes, circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso em comento, vez que o laudo em questão foi confeccionado por servidor lotado na polícia civil do Ceará e designado para exercer o múnus apenas porque possuía habilitação em curso sobre drogas. acrescente-se a isso o fato de que consta expressamente no próprio laudo provisório que a efetiva constatação dependerá de um laudo mais aprofundado que será elaborado em laboratório especializado, o qual não foi apresentado no vertente feito, o que, por si só, demonstra que não possui o grau de certeza necessário para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao recorrente.
O órgão julgador não pode tratar a exceção como regra, no sentido de que a ausência do laudo definitivo seja suprida pelo provisório por mera assinatura de servidor que constatou a existência e a natureza da droga pela experiência adquirida no trato diário com a espécie, sendo este fator de notória subjetividade, inadmissível na seara penal, sobretudo quando se trata de documento capaz de caracterizar a discutida materialidade do crime.
In casu
, estando ausente o laudo pericial definitivo e não tendo o laudo de constatação provisório o mesmo grau de certeza do primeiro, medida que se impõe é a absolvição do réu, uma vez que não houve comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do código de processo penal. Em relação ao delito de associação para o tráfico, é sabido que a prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição. desse modo, analisemos a aplicação desse instituto em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas. (...)
8.
Recurso conhecido e provido em relação ao delito de tráfico de drogas, sendo declarada, de ofício, a prescrição retroativa do crime de associação para o tráfico.

(TJCE; ACr 0004837-95.2014.8.06.0089; Aracati; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; Julg. 11/03/2025; DJCE 13/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, por não cumprir os requisitos necessários para configurar a situação de excepcionalidade da falta de laudo toxicológico definitivo, a justa medida é a absolvição do apelante do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso da defesa para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, a fim de absolver
NILTON RUFINO SIQUEIRA
e
WANDERSON DA VITORIA JUNIOR
do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06
nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.